Tribunal: TJSP
Processo: 1001276-90.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Rescisão de contrato c/c reintegração de posse. Não pagamento das parcelas ajustadas. Rescisão como medida que se impõe, assim como a consequente reintegração da Autora na posse do imóvel. Hipótese em que deve ser admitido o perdimento das parcelas pagas, como forma de indenizar a Autora, considerado o tempo de ocupação do imóvel, sem qualquer contraprestação. Não comprovada inscrição da Apelante

Ementa:
Rescisão de contrato c/c reintegração de posse. Não pagamento das parcelas ajustadas. Rescisão como medida que se impõe, assim como a consequente reintegração da Autora na posse do imóvel. Hipótese em que deve ser admitido o perdimento das parcelas pagas, como forma de indenizar a Autora, considerado o tempo de ocupação do imóvel, sem qualquer contraprestação. Não comprovada inscrição da Apelante em programa de renegociação de dívida. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a Justiça gratuita deferida à Ré. Recurso não provido.